Tribunal: TJES
Processo: 5022219-49.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prescrição
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022219-49.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KEROLAYNE PRATT DOS SANTOS

COATOR: 1ª Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. REGIME SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM REGIME FECHADO LASTREADO EM TÍTULO CADUCO. SUBSISTÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de paciente presa em 17/12/2025 no Estado do Rio de Janeiro, em cumprimento a mandado de prisão desatualizado, expedido no ano de 2024 com fulcro em pena superada de 10 anos em regime inicial fechado.

Os impetrantes sustentam que a reprimenda foi redimensionada por este Tribunal de Justiça em sede de Revisão Criminal definitiva para 7 (sete) anos de reclusão em regime inicial semiaberto. Aduzem que, em face da menoridade relativa da agente à época dos fatos, o prazo prescricional executório de 6 (seis) anos consumou-se em 05/12/2025, tornando flagrantemente ilegal o encarceramento superveniente ocorrido em regime fechado.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a matéria concernente à extinção da punibilidade por prescrição executória pode ser originariamente conhecida por esta Instância Colegiada sem prévia provocação e decisão do Juízo de primeiro grau competente; e (ii) saber se o cumprimento de ordem prisional amparada em título executivo reformado e fulminado pelo decurso do tempo caracteriza manifesto constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de ofício.

III. Razões de decidir

4. A ausência de prévia manifestação do Juízo da Condenação ou do Juízo da Execução Penal sobre a matéria deduzida na impetração obsta o conhecimento originário do remédio constitucional pelo Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar de não conhecimento acolhida.

5. Constatada a ocorrência de flagrante ilegalidade na manutenção do aprisionamento da paciente, cabe ao órgão julgador intervir ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.

6. A comprovação de que a agente contava com menos de 21 anos de idade à data dos fatos criminosos impõe a redução do lapso prescricional pela metade, nos exatos termos do artigo 115 do Código Penal, fixando o prazo em 6 (seis) anos para a pena de 7 (sete) anos estabelecida no juízo revisional.

7. Operada a consumação do prazo de 6 (seis) anos a contar do trânsito em julgado para a acusação (05/12/2019) sem a verificação de causas interruptivas ou suspensivas da execução da reprimenda, resta extinta a punibilidade estatal pelo advento da prescrição da pretensão executória em 05/12/2025.

8. A efetivação da prisão da paciente em 17/12/2025, após o exaurimento do direito de punir do Estado e em regime prisional (fechado) flagrantemente mais gravoso do que o legalmente devido (semiaberto), configura evidente coação ilegal, a impor a ratificação da medida liminar outrora concedida de ofício por este Relator.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem de
habeas corpus
não conhecida. Concedida a ordem de ofício para declarar extinta a punibilidade da paciente.

Tese de julgamento:
"1. Inviável o conhecimento de habeas corpus cujos fundamentos não foram submetidos ao crivo do Juízo de primeiro grau, configurando-se inadmissível supressão de instância. 2. O cumprimento de mandado de prisão desatualizado, amparado em regime prisional mais gravoso e levado a efeito após o exaurimento do prazo prescricional executório – reduzido de metade em razão da menoridade relativa do agente –, constitui flagrante ilegalidade que autoriza a concessão da ordem de ofício para declarar a extinção da punibilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, III, 115; CPP, art. 654, § 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Habeas Corpus nº 100170067043, Rel. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, julgado em 14/03/2018, publicado no Diário em 23/03/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5022219-49.2025.8.08.0000

PACIENTE: KEROLAYNE PRATT DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA – 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

17595655
) impetrado em favor de
KEROLAYNE PRATT DOS SANTOS
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
de Direito da

1
ª Vara Criminal de
C
ariacica
/ES
.

Os autos foram a mim redistribuídos em razão da prevenção gerada pela relatoria de
Habeas Corpus
anteriores e da Revisão Criminal nº 5002948-54.2025.8.08.0000, conforme certidão de ID 17611889.

Sustentam os impetrantes, em síntese:

A Paciente foi presa em 17/12/2025 no Rio de Janeiro/RJ, com base em um mandado de prisão desatualizado, expedido em 2024, que constava pena de 10 anos em regime fechado. Contudo, em sede de Revisão Criminal julgada por este Egrégio Tribunal (trânsito em julgado em 14/10/2025), a pena foi redimensionada para
07 (sete) anos
e o regime inicial fixado no
semiaberto
.

Alegam que, devido à inércia estatal, não houve a expedição da guia de recolhimento ou atualização do BNMP, impedindo a atuação do Juízo da Execução.

Arguem a ocorrência da prescrição, dado que a pena final é de 07 anos, o prazo prescricional seria de 12 anos, reduzido pela metade (06 anos) devido à menoridade relativa da ré à época dos fatos (nascida em 1994). O trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 05/12/2019, findando-se o prazo executório em
05/12/2025
, antes, portanto, da prisão ocorrida em 17/12/2025.

A paciente, mãe de crianças menores, encontra-se encarcerada em regime fechado no 60º DP – Campos Elíseos (RJ), em situação flagrantemente mais gravosa do que a determinada no acórdão da revisão criminal.

O pedido liminar foi deferido em ID nº 17631995.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 17875606.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 19261203) opinando pelo não conhecimento do
writ.

Pois bem.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal arguiu a preliminar de não conhecimento da presente ordem de
habeas corpus
, asseverando que a tese de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não foi submetida ao crivo do Juízo de Origem ou do Juízo da Execução Penal, o que obsta a análise originária por este Colegiado, sob pena de intolerável supressão de instância.

Assiste razão ao órgão ministerial.

O ordenamento processual penal e a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores não admitem o conhecimento de
habeas corpus
impetrado diretamente perante a instância ad quem quando a matéria deduzida não foi previamente apreciada pelo juiz natural da causa. O exame direto da matéria por esta Corte importaria em subversão das regras ordinárias de competência e do princípio do duplo grau de jurisdição.

A competência para processar e julgar os incidentes da execução, inclusive a extinção da punibilidade, é originária do Juízo da Execução Penal ou, na ausência de guia recolhida, do próprio Juízo da Condenação.

Neste sentido, colaciono o precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PROGRESSÃO FEITO PERANTE JUÍZO INCOMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, indicam a impossibilidade de se examinar questões que não foram debatidas anteriormente pelo juízo natural, sob pena de indevida supressão da instância. (...) (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170067043, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/03/2018, Data da Publicação no Diário: 23/03/2018)"

Portanto, diante da manifesta falta de provocação prévia do Juízo de primeiro grau, o remédio constitucional não ultrapassa os requisitos de admissibilidade.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada e
NÃO CONHEÇO
da ordem de
habeas corpus
.

Não obstante o não conhecimento do
writ
, a análise detida dos autos revela a subsistência de flagrante ilegalidade a justificar a intervenção
ex officio
deste Colegiado, nos moldes do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.

Compulsando o acervo documental colacionado, verifica-se que a paciente foi condenada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06. Em sede de Apelação Criminal, esta Segunda Câmara Criminal manteve a condenação da paciente, preservando a reprimenda e o regime estabelecidos no primeiro grau (ID 7884759).

Ocorre que a paciente nasceu em 18/05/1994. Os fatos que ensejaram a persecução penal datam do ano de 2014. Conclui-se, sem margem a dúvidas, que a paciente contava com menos de 21 anos de idade à data dos fatos delituosos.

Por força do art. 115 do Código Penal, o prazo prescricional é reduzido de metade quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos. No caso vertente, o prazo prescricional regulado pela pena aplicada
in concreto
(superior a 10 anos) seria de 16 anos, ex vi do art. 109, inciso I, do Código Penal. Contudo, operada a redução legal pela menoridade relativa, o lapso prescricional reduziu-se para
6 anos
.

Conforme certificado nos autos, o trânsito em julgado da condenação para a acusação aperfeiçoou-se em
05/12/2019
. À míngua de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição da pretensão executória (como o início do cumprimento da pena antes do termo final), o prazo fatal para o Estado exercer o seu poder de punir consumou-se em
05/12/2025
.

A despeito da extinção do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a paciente foi capturada em
17/12/2025
, isto é, 12 dias após a consumação da prescrição. O restabelecimento do cárcere amparou-se em título prisional manifestamente caduco, configurando patente e insuportável constrangimento ilegal ao seu
status libertatis
.

Ademais, como bem anotado na decisão liminar, a restrição fundou-se em mandado datado do ano de 2024 que sequer sopesou as modulações fáticas do processo. A manifesta ocorrência da prescrição impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade, de ofício, em reverência aos princípios da celeridade processual e da dignidade da pessoa humana.

Por tais razões, verificada a palmar ilegalidade da custódia, este Relator deferiu o provimento liminar de ofício em 19/12/2025, determinando a expedição do alvará de soltura, providência que foi integralmente cumprida pelas autoridades da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (SIPEN/RJ) em 23/12/2025, conforme documentação certificada nos autos.

Desse modo, impõe-se a ratificação do provimento emergencial para consolidar a liberdade da paciente.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do
habeas corpus
, ante a ocorrência de supressão de instância. Todavia,
CONCEDO A ORDEM DE OFÍCIO
, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para o fim de
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
KEROLAYNE PRATT DOS SANTOS
, nos autos da Ação Penal nº 0020774-60.2016.8.08.0012, em razão da prescrição da pretensão executória, ratificando a liminar outrora deferida.

Como a paciente já se encontra em liberdade por força do provimento liminar exarado por este Gabinete, devidamente cumprido em 23/12/2025, deixo de determinar a expedição de alvará de soltura.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.